Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734363-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DA SILVA DAMASCENO Despacho 1. Diante da certidão de ID no 44720490, renove-se a diligência com a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, situada no PO 700 SRTV 702, Via W 5 Norte - Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70.723-040, para que demonstre o integral cumprimento da decisão ID no 40258384, a partir de novembro de 2022, conforme informado no Ofício no 292/2022 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GECAD (ID no 40459397), no prazo de 10 (dez) dias. 2. Advirta-se ao Secretário do supracitado órgão que, além de incorrer no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 caso haja reiteração no descumprimento da ordem judicial, independentemente de nova intimação. Precedente do STJ: RMS no 55.109/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 17/11/2017. A responsabilização será pessoal. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO